Tribunal: TJDFT
Processo: 0740177-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740177-61.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARISETE CHAVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: 2P HEALTH CARE INTERLAR SISTEMA MEDICO DE HOSPITALIZACAO DOMICILIAR LTDA DESPACHO Verifica-se que a agravante-executada postulou a concessão de gratuidade de justiça (id. 31519282, pág. 3), contudo, não juntou aos autos documentos comprobatórios do preenchimento dos pressupostos legais para o seu deferimento, art. 99, §2o, do CPC. Ressalte-se que a sua declaração de imposto de renda, exercício de 2020 (id. 91460627, autos originários), aparentemente é incompatível com o benefício postulado. Assim, à agravante-executada para, em 5 dias, comprovar mediante documentação idônea a alegada hipossuficiência financeira, art. 99, § 2o, do CPC, a fim de permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça, ou efetuar o preparo do recurso. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora